Tribunal: CARF
Processo: 10680.912964/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912964/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.846 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
MIRANDA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 84
A questão da possibilidade de utilização do recolhimento indevido ou maior de
estimativa na compensação está pacificada neste Conselho com a Súmula
CARF n° 84. Para além disso, no presente caso, a autoridade administrativa
concluiu, em diligência,, que o contribuinte faz jus ao direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 890,95,
referente a pagamento a maior que o devido a título de estimativa mensal de CSLL no período de
apuração de dezembro de 2004, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório A contribuinte acima qualificada encaminhou a DCOMP n°
06881.24448.290405.1.3.04-9000 (e-fls. 10-15), cujo crédito apontado foi pagamento indevido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912964/2009-91
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.912964/2009-91

ou a maior de estimativa mensal de CSLL do PA 31/12/2004 no montante de R$ 890,95, cujo
recolhimento foi realizado em DARF no montante de R$ 32.569,51 em 31/01/2005.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório
eletrônico juntado à e-fl. 3, ao argumento de que o crédito pleiteado é relativo a pagamento de
estimativa mensal que somente poderia ser utilizado na dedução da CSLL devida no final do
período de apuração ou compor o saldo negativo do período.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório argumentando que o art. 74 da Lei n° 9.430/96 autorizaria a compensação pleiteada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/BHE, conforme consta no acórdão 02-25.271, de 26 de janeiro de 2010 (e-fls. 44-47) ao
argumento de que a contribuinte teria optado em não exercer sua opção de deduzir a estimativa
recolhida da CSLL apurada no final do período, faculdade prevista no art. 2o, § 4o , inciso IV da
Lei n° 9.430/96 c/c o art. 28 da mesma lei, uma vez que a linha 43 da Ficha 17 da DIPJ 2005
estava zerada.
Entendeu a DRJ que a contribuinte não exerceu a faculdade de deduzir a
estimativa recolhida da CSLL apurada ao final do período na DIPJ dentro do prazo legal, não
devendo ser reconhecida a dedução efetuada extemporaneamente.
Inconformada com a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário onde ratifica que recolheu a maior o valor da estimativa e que a DRJ
equivocadamente entendeu que se tratava de saldo negativo de CSLL. Pugna pelo
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O recurso voluntario foi julgado em 11 de junho de 2018 pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção (e-fls. 71-76), tendo sido exarado a Resolução 1201-000.479. Por
tratar-se de processo que segue a sistemática dos recursos repetitivos e por estar vinculado ao
processo paradigma n° 10680.903455/2008-96, foi adotado neste processo a decisão do processo
paradigma, no qual a Turma julgadora decidiu converter o julgamento em diligência para que a
Unidade preparadora da Receita Federal de circunscrição da contribuinte, em síntese, analisasse
as DCTFs e verificasse a existência de recolhimentos a maior dos tributos, fizesse o cotejamento
desses recolhimentos informados nas DCOMPs com o montante de saldo negativo de IRPJ
informado na DIPJ do ano-calendário 2003 e elaborasse Relatório conclusivo.
A autoridade Administrativa opôs embargos à Resolução 1201-000.479 porque o
presente processo trata de pagamento indevido ou a maior de CSLL do ano-calendário 2004 ao
passo que o processo paradigma n° 10680.903455/2008-96 é relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2003.
Os Embargos não foram admitidos por terem sido considerados intempestivos
pelo então Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção.
No entanto, foi esclarecido no despacho de exame de admissibilidade dos
embargos que embora a unidade encarregada de executar a diligência tenha entendido que havia
divergência entre as decisões do presente processo e do processo paradigma, uma vez que no
presente processo se trata de CSLL do ano-calendário 2004 e no processo paradigma do ano-
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.912964/2009-91

calendário 2003, a matéria tratada em ambos os julgados era a mesma, ou seja, comprovação de
indébito tributário relativo a pagamento indevido ou a maior.
A Unidade de circunscrição da contribuinte juntou cópia da DIPJ 2005 (e-fls. 89-
111), Extrato Completo do contribuinte (e-fls. 112-115) onde constam os recolhimentos de
estimativa de CSLL do ano-calendário 2004, telas de sistema indicando inexistirem DCOMPs
com aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 (e-fl.116), DCTFs do
ano-calendário 2004 (117 -182) e elaborou Relatório de Diligência Fiscal (e-fs.293-294) onde
conclui que o recolhimento de CSLL relativo ao PA 12/2004, efetuado em 31/05/2005 foi
realizado a maior no montante de R$ 890,95 e que não teria sido incluído na apuração da CSLL
do final do período.
A autoridade fiscal consignou também que a contribuinte não apresentou DCOMP
com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, e por fim, consignou que
a contribuinte faria jus ao direito creditório pleiteado de R$ 890,95, e que seria suficiente para a
extinção do débito de CSLL do PA 03/2005.
Cientificada do Relatório de Diligência a Recorrente não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A compensação pleiteada tem como origem do crédito o pagamento a maior de
estimativa mensal de CSLL do PA 31/12/2004.
A questão da possibilidade de utilização do recolhimento indevido ou maior de
estimativa na compensação está pacificada neste Conselho com a Súmula CARF n° 841
(vinculante), de modo que não enseja maiores digressões.
Para além disso, a autoridade fiscal diligenciante comprovou que houve o
pagamento a maior (comparando o DARF com o debito confessado em DCTF) e o valor não foi
utilizado no ajuste da CSLL do final de período e consta que a Recorrente não encaminhou
nenhuma DCOMP com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004.

1 Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.912964/2009-91

Concluiu a autoridade fiscal que a Recorrente faz jus ao crédito pleiteado de R$
890,95 informado na DCOMP n° 06881.24448.290405.1.3.04-9000. Compartilho a conclusão da
autoridade fiscal.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 304
DF CARF MF
Original